Tribunal: STF
Processo: RE 361341
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental.
2. Delegados de Polícia de carreira e Delegados
bacharéis em direito: vencimentos: isonomia: inadmissibilidade de
equiparação por decisão judicial, com base no art. 39, § 1º, CF,
redação original, sob o fundamento de identidade de atribuições:
incidência da Súmula 339: precedentes.
3. Recurso extraordinário:
 o requisito do prequestionamento não reclama menção expressa ao
dispositivo constitucional pertinente à questão de que efetivamente
se ocupou o acórdão recorrido.